Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746731-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA, SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707748-89.2018.8.07.0018, ajuizada por SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, determinou que o DF arcasse com os honorários periciais, nos seguintes termos (ID 249628646): “Considerando a complexidade dos cálculos, conforme apontada pela Contadoria judicial, e a concordância das partes quanto a produção de prova pericial contábil. Na forma do artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC), DEFIRO a produção de prova pericial e NOMEIO CAMILA SHAN SHAN MAO, Profissão CONTADORA, e-mail camilashan@centralperitosassociados.com.br, como Perita deste Juízo, para elaboração de laudo técnico nos presentes autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao ônus dos honorários periciais, fazendo um paralelismo, reputo que o caso se amolda ao estabelecido no TEMA 871 do C. STJ: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Assim, o DISTRITO FEDERAL arcará com os honorários periciais. Intimem-se as partes, para apresentação de quesitos e de assistentes técnicos, caso queiram, no prazo de 15 dias. Em seguida, intime-se por telefone, e-mail ou WhatsApp, a Sra. Perita, para que apresente proposta de honorários, em 5 (cinco) dias, sendo que o pagamento deles será após a entrega do laudo. Na proposta deverá constar discriminação objetiva das etapas do trabalho a ser realizado (notadamente o número de horas e seus respectivos valores, outros custos, análise de documentos suplementares ou exames, nos casos de perícias médicas etc.). Após apresentada a proposta de honorários, intimem-se novamente as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, venham os autos conclusos para eventual homologação dos valores dos honorários periciais. Adotem-se as providências pertinentes.” Em suas razões recursais (ID 77678067), o agravante, DISTRITO FEDERAL, defende que a decisão agravada merece reforma, pois a hipótese dos autos não se enquadra na fase autônoma de liquidação de sentença, mas sim em cumprimento de sentença iniciado por cálculos do credor, o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 671 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o ônus da elaboração da conta é do próprio credor. Argumenta que, no caso concreto, não houve fase autônoma de liquidação, tampouco produção de prova requerida pelas partes, sendo a perícia contábil determinada de ofício pelo juízo, após manifestação das partes quanto à sua necessidade. Pontua que, conforme o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, quando a perícia é determinada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes, sendo indevida a imposição exclusiva ao ente público. Verbera que há jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no sentido de que, em perícia determinada de ofício, o rateio dos honorários periciais é obrigatório, independentemente da gratuidade de justiça da parte contrária. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão agravada. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, imputando-se aos agravados o custeio da prova pericial. Subsidiariamente, requer o rateio dos honorários periciais entre as partes, com ressarcimento pelo vencido conforme a sucumbência no procedimento de cumprimento de sentença. Preparo ao ID 77678067. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Assim, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No caso em comento, verifico que se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instaurada pela agravada, concernente à condenação do DISTRITO FEDERAL a restituir valor o indébito tributário de ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para a frente nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva da operação foi inferior. O agravante pugna pelo rateio dos honorários periciais às partes nos termos do art. 95 do CPC. No caso, porém, a exequente pleiteou o cumprimento de sentença, arguindo explicitamente pela desnecessidade da liquidação de sentença e apresentando os próprios cálculos (IDs 168764242 e ss. Na origem). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, apresentando documentos e solicitando o envio dos autos à Contadoria Judicial (IDs 230386685 e ss.). A exequente apresentou suas considerações sobre a manifestação do ente distrital (IDs 232900759 e 232900760). Oportunizado o contraditório ao DISTRITO FEDERAL, este deixou transcorrer o prazo in albis (ID 233602352). Em certidão, a Contadoria Judicial informou a impossibilidade de proceder à análise, por não possuir profissional especialista na área tributária (ID 242945062). A exequente pleiteou o retorno dos autos à Contadoria para explicar a razão da impossibilidade de análise dos cálculos (ID 245152319). O executado reiterou a manifestação anterior, no sentido da incorreção do cálculo apresentado pela parte adversa (ID 245367420). Decisão intimou as partes para se manifestassem sobre o interesse na produção de prova pericial contábil, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem realizados (ID 246030801). A exequente e o DF concordaram com a produção da prova pericial (IDs 246555104 e 248906223). Sobreveio a decisão determinando nomeando a perita contábil e incumbindo o devedor a antecipação dos honorários periciais. Como verificado pelo juízo a quo, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 871), vinculante, portanto, definiu a tese de que, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” A diferenciação entre liquidação de sentença e simples divergência de cálculos no cumprimento de sentença pode ser feita observando-se a natureza da atividade necessária para apurar o valor devido. A liquidação de sentença ocorre quando a obrigação fixada no título executivo é ilíquida, ou seja, não há valor certo definido, sendo necessário um procedimento específico para apuração, que pode ser por cálculo aritmético, arbitramento ou artigos. Na liquidação por arbitramento ou por artigos, normalmente há necessidade de perícia técnica para definir o quantum debeatur, e aplica-se o Tema 871 do STJ, segundo o qual o devedor deve adiantar os honorários periciais. Já a simples divergência de cálculos no cumprimento de sentença ocorre quando o título executivo já é líquido ou pode ser liquidado por cálculos simples, sem necessidade de instaurar formalmente a fase de liquidação. Nesses casos, o juiz pode determinar a conferência dos cálculos apresentados pelo credor, inclusive com auxílio de contador ou perito, sem que isso converta a execução em liquidação por arbitramento. O STJ admite que a juntada de documentos e a conferência de cálculos, mesmo com apoio técnico, não configuram liquidação por arbitramento se não houver necessidade de apuração complexa do valor. Na hipótese, porém, ante a própria recusa da Contadoria Jurídica em analisar os cálculos, resta patente não se tratar de mera discordância dos cálculos. Em análise perfunctória, típica da etapa cautelar, verifica-se que o procedimento efetivamente tem natureza de liquidação da sentença, de modo a atrair a incidência do Tema 871 e rechaçar a regra geral do art. 95 do CPC. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA REQUERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES NA MEDIDA DE SUA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC. CIÊNCIA ACERCA DO VENCEDOR DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo sucumbência recíproca determinada na fase de conhecimento, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais relativos à prova técnica requerida em fase de liquidação de sentença é de ambas as partes, não podendo recair unicamente sobre o devedor. 2. Após encerrada a fase de conhecimento e iniciada a fase de liquidação de sentença, não se mostra viável a aplicação da norma prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, uma vez que o vencedor da ação já é conhecido. 3. Sendo conhecida a parte vencida da ação, as despesas com os honorários periciais devem ser suportadas na extensão da sucumbência fixada pelo título executivo judicial. Por consequência lógica, sendo ambas as partes sucumbentes, os honorários periciais devem ser rateados. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 0704988-17.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/05/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA PARTE VENCIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre o pagamento de honorários periciais na liquidação de sentença, foi firmada a seguinte tese no Tema 871 do STJ: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. ( )” (Acórdão 1804466, 07396929020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - 0704377-64.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024) A matéria é complexa e deve ser analisada pelo colegiado, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora